Tribunal: TJSP
Processo: 0003127-98.2011.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – ISS – Serviços de consultoria de engenharia – Competência – Princípio da territorialidade – O ISS é devido no local do fato gerador – A ficção jurídica que privilegia a competência do local do estabelecimento prestador não deve subsistir quando for incontroverso ou possível a identificação do local da prestação do serviço –

Ementa:
APELAÇÃO – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – ISS – Serviços de consultoria de engenharia – Competência – Princípio da territorialidade – O ISS é devido no local do fato gerador – A ficção jurídica que privilegia a competência do local do estabelecimento prestador não deve subsistir quando for incontroverso ou possível a identificação do local da prestação do serviço – Entendimento do STJ no sentido de que, em se tratando de serviços complexos, que envolvem etapas de elaboração de projetos e atividades diretamente relacionadas à construção civil, prepondera o local da realização da obra – RECURSO DESPROVIDO.